Tribunal: STF
Processo: AI 536681
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO
INTERPOSTO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. INADMISSIBILIDADE.
 INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
Não
viola a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal a
decisão que obsta o processamento de recurso totalmente desprovido
de fundamentação.
Agravo regimental a que se nega provimento.